Tribunal: TJBA
Processo: 8002898-42.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002898-42.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL BORGES ALVES

Advogado(s)
:
JAQUELINE SALES SOUZA

APELADO: BRIZILA BATISTA MAIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MARQUES DA SILVEIRA

A7

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA E IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. EVIDÊNCIAS DE QUE O AUTOR NÃO FOI DEVIDAMENTE INTIMADO DA NOVA DATA E HORA DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO POR FALTA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA QUE CAUSOU PREJUÍZO AO AUTOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de reintegração de posse cuja liminar restou indeferida e julgada improcedente por falta de provas pelo autor.

II. Questão em discussão:
Se é cabível no caso concreto, a pretensão recursal do Autor, RAFAEL BORGES ALVES, pela anulação da sentença para sua intimação para nova audiência de justificação, ou a procedência da ação de reintegração de posse a seu favor, com condenação dos Apelados ao pagamento de danos morais, custas e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:
à luz das peculiaridades do caso concreto, principalmente considerado o indeferimento da liminar e improcedência da ação, é forçosa a observância da ocorrência de violação do expresso no artigo 562 do CPC, o qual prevê a possibilidade de audiência de justificação para que o autor da ação comprove a posse que sustenta possuir, na medida em que, ainda que expedido novos mandados de intimação para os réus desta ação quanto a data e horários corretos da realização da audiência retromencionada, não restou localizado nos autos o referido ato especificamente em relação ao Autor, aqui Recorrente, e principal sujeito do evento.

Esse cenário induz a caracterização de cerceamento de defesa, isso porque, a audiência de justificação é voltada principalmente para o Autor, sendo esse o momento assegurado-lhe por lei, para, no início do processo, demonstrar elementos que evidenciem a posse que sustenta possuir bem assim a turbação ou esbulho que alga suportar, com fins a obtenção liminar da reintegração, de modo que, se verificada questões processuais que o tenham impedido de exercer tal faculdade, se mostra cabível a anulação das decisões e atos jurisdicionais posteriores, que se fundamentem nessa sua ausência, quando não lhe foi devidamente oportunizado o comparecimento, como ocorrido na situação em testilha.

Em tempo, destaque-se, que não se olvida da realização da audiência de instrução, com oitiva inclusive de testemunhas arroladas pelo próprio Autor Recorrente, entretanto, é cediço que essa não substitui a de justificação, própria da ação possessória, devido possuírem finalidades distintas, cabíveis em momentos processuais diferentes, mostrando-se ainda mais necessária em casos como o dos autos em que existem mais de 03 (três) ações envolvendo o mesmo autor, alguns sujeitos como o Srº Gilmar Barros de Souza e a vendedora Srº Jaqueline Sales Souza, que também figura com advogada do autor nesta lide, e bem sob litígio, ainda que em face de outros réus.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido para anular a sentença e remeter os autos à origem.

Tese de julgamento:
Por tudo que dos autos consta, verifica-se que a sentença de improcedência comporta anulação, visto que também se baseou na falta de prova da posse pelo Autor, e ainda expressamente reconheceu que o não comparecimento dele na audiência de justificação prejudicou sua produção das provas, o que, da movimentação processual infere-se que ele não deu causa, por não ter sido intimado da data e hora corretas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002898-42.2022.8.05.0201
, em que figuram como Apelante RAFAEL BORGES ALVES e como Apelada BRIZILA BATISTA MAIA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relatora.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça